Tribunal: TJSP
Processo: 2307323-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Recurso contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança das prestações decorrentes do instrumento particular de compra e venda de imóvel. As partes celebraram um contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia, o que atrai a incidência da Lei 9.514/97 nos termos da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Recurso contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança das prestações decorrentes do instrumento particular de compra e venda de imóvel. As partes celebraram um contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia, o que atrai a incidência da Lei 9.514/97 nos termos da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.095. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para se conceder a antecipação da tutela. Decisão mantida. Recurso desprovido.